Tribunal: TJDFT
Processo: 0719744-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN-DF. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP. DEPÓSITOS DE VEÍCULOS APREENDIDOS – DVAs. UNIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. INSTRUÇÃO 305/2014. EXIGÊNCIA DE ATUAÇÃO EM GUICHÊ DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E NA ATIVIDADE DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS. DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Criada pela Lei 2.983/2002 para os servidores do Na Hora, a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP foi estendida, por meio da Lei 5.227/2013, aos servidores lotados e em atividade de atendimento ao público no Detran-DF.

2. O Decreto 35.291/2014 regulamentou a referida lei e estabeleceu que a gratificação seria devida aos servidores, efetivos ou não, que estivessem lotados em unidades de atendimento ao público e em atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistemas de senhas, por sistemas de agendamento e de avaliação de qualidade do atendimento.

3. A Instrução 305/2014 define quais são as unidades do Detran/DF de atendimento ao público e, no inciso VII do artigo 1o, diz que os Depósitos de Veículos Apreendidos – DVAs “constituem Unidades de Atendimento ao Público do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, cuja atividade envolve atendimento direto e contínuo a pessoa física, organizado e controlado por sistema de senha, sistema de agendamento e de avaliação de qualidade do atendimento”.

4. O parágrafo único do artigo 1o da citada instrução expressamente esclarece que “[q]uanto aos servidores lotados nos Depósitos de Veículos Apreendidos – DVAs, perceberão a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP somente aqueles que atuarem no atendimento direto ao público, em guichê, na atividade de liberação de veículos”.

5. Na hipótese, o autor pede o pagamento da GAP de abril a outubro de 2023, sob o argumento de que esteve lotado no Depósito de Veículos Apreendidos Sul - Gama e realizou, em regime de escala de plantão, atividade de atendimento ao público. Ocorre que o conjunto probatório não comprova a atuação em guichê de atendimento ao público e na atividade de liberação de veículos, sendo insuficiente apenas a lotação nos DVAs.

6. Além disso, não há prova da participação prévia do servidor em Curso de Atendimento ao Público, conforme exige o artigo 8o do Decreto 35.291/2014.

7. Nesse sentido: “(...) a Instrução Normativa do DETRAN/DF 305/2014 definiu que o Depósito de Veículos Apreendidos (DVAs) constitui-se como Unidade de Atendimento ao Público (art. 1o,caput), sendo que somente perceberão a GAP os servidores que atuarem em guichê de atendimento direto ao público (art. 1o, parágrafo único). 5. A teor do art. 373/CPC, oônus da prova incumbeao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito eao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em que pese o autor encontrar-se atualmente lotado no Depósito de Veículos Apreendidos (DVAs), não comprovou exercer atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistema de senhas/agendamentos, tampouco sua participação prévia no Curso de Atendimento ao Público.” (Acórdão 1812177, 07325257120238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, DJE: 20/2/2024.)

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

9. Sem custas ou honorários.